Tribunal: TJMT
Processo: 0015383-67.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015383-67.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Perdas e Danos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[VALDON PEREIRA BARBOSA - CPF: 451.829.731-87 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ROMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 545.732.031-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), JAVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.247.054/0001-81 (APELADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), PATRICIA RIBEIRO - CPF: 003.255.881-39 (ADVOGADO), ROMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 545.732.031-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABUSIVIDADE NA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – COBRANÇAS REALIZADAS CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo
previsão contratual, redigida de modo claro e objetivo, a respeito das especificidades da modalidade contratual quanto à forma de pagamento das prestações e abatimento do lance ofertado, não cabe a revisão do contrato só porque, posteriormente, o consorciado acredita estar sendo prejudicado.
2. “A
s administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (...). O Decreto no 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no 8.177/91.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDON PEREIRA BARBOSA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Contrato de Consórcio c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 0015383-67.2016.8.11.0004 – Código 238868), ajuizada pelo apelante contra DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e JAVEL VEÍCULOS LTDA, julgou o pedido improcedente
por não verificar ilegalidade ou abusividade nas disposições contratuais, e que o autor/consumidor deliberadamente contratou o consórcio na “
opção pelo

plano light
”, onde

“
consta a explicação de que, caso seja feita a opção por 100%, o percentual de 25% será rateado e acrescido nas contribuições vincendas, haja vista que, até o momento da contemplação, seriam pagas parcelas 25% a menor
”
(cf. Id. no 105055979).

O apelante alega que aderiu ao consórcio discutido nos autos no ano de 2012, e, desde então, “
pagou habitualmente as parcelas do consórcio, sempre nos dias dos vencimentos, e, em janeiro de 2015, quando estava prestes a pagar a parcela de número 30, ofertou um lance no valor de R$ 8.897,43 e utilizou o valor de 10%, correspondente ao lance embutido a que tinha direito, perfazendo, assim, o total de R$ 11.736,43
.
Todavia, após a quitação do mencionado lance, restou em aberto ainda 50 parcelas com valores praticamente idênticos aos que pagava anteriormente ao lance, ou seja, o total de parcelas do contrato (80) não fora reduzida e o valor supramencionado de R$ 11.736,43 simplesmente ‘evaporou-se’, vale dizer, o recorrente continuou a pagar parcelas com valores que se majoraram mensalmente, quando, em verdade, este valor deveria ser deduzido nas parcelas vincendas
”.

Sustenta, ademais, que “
o valor cobrado pela administradora a título de taxa de administração do grupo de consórcio
(20%)
é muito superior ao que se entende razoável hodiernamente
”,
até porque o Decreto no 70.951/1972 dispõe que o valor da taxa de administração não pode ser superior a 12% do valor do bem.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença apelada,
“a fim de compelir a recorrida Disal Administradora de Consórcio Ltda a efetuar o abatimento nas parcelas vincendas no exato valor de R$ 11.736,43, bem como reconhecimento e fixação do valor da taxa de administração em 12% sobre o valor do bem”
(cf. Id. no 105055985).

A apelada Disal Administradora de Consórcios apresentou contrarrazões junto ao no 105055990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada Javel Veículos não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide discute as disposições contidas na “
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio

no 764974
”, que contou com a adesão do autor/apelante no dia 09.08.2012, na modalidade “
Plano Light
”, para integrar o Grupo no 2449, através da Cota no 5420 (cf. Id. no 105055971 - pág. 75)

O cerne da queixa do autor/apelante consiste na alegação de que
,
“
janeiro de 2015, quando estava prestes a pagar a parcela de número 30,

ofertou um lance no valor de R$ 8.897,43 e utilizou o valor de 10%, correspondente ao lance embutido a que tinha direito, perfazendo, assim, o total de R$ 11.736,43
”, contudo, “
o valor supramencionado simplesmente ‘evaporou-se’, vale dizer, o requerente continuou e continua a pagar parcelas com valores que se majoraram mensalmente, quando, na verdade, este valor deveria ser deduzido nas parcelas vincendas.
(...)
nem mesmo a quantidade total de parcelas do contrato (80) foi reduzida
”
(cf. Id. no 10505967 - pág. 2/15).

Ao contestar, a Disal Administradora de Consórcio defendeu a regularidade das cobranças, aduzindo que “
o autor/consorciado é participante do plano light, ou seja, pagava as parcelas reduzidas em 25% até a data da contemplação
”, sendo que, “
nessa modalidade, quando da contemplação, o consorciado deve optar pela utilização de 100% o valor do bem, ocasião em que a diferença recolhida a menor será acrescida nas parcelas vincendas, ou 75% do valor do bem, mantendo o valor das parcelas mensais, mas com a redução da carta de crédito
”. Afirmou que “
o autor adquiriu o plano no prazo de 80 meses, tendo sido contemplado na parcela de n° 30, encaminhando a opção de crédito por 100% do valor do bem
”, e, então,

“
com o lance ofertado (R$ 11.736,43), o autor quitou a última parcela (parcela no 80, no valor de R$ 339,65), bem como amortizou a diferença dos 25% relativa ao Plano Light (R$ 8.997,00)
”, sendo “
o restante do lance (R$ 2.399,78) rateado e distribuído nas parcelas vincendas, a partir da parcela após a contemplação (parcelas 32 a 79)
”, o que representou desconto de cerca de “
R$ 49,99
(...)
em cada parcela após a contemplação
”
(cf. Id. no 105055969 - pág. 1/4).

Na sentença, a MMa. Juíza concluiu pela
improcedência do pedido por considerar que “
o conjunto probatório acostado aos autos
(mostra)
que, na opção de crédito do contrato de consórcio (fl. 29), o requerente optou pela utilização de 100% do valor do crédito e assinalou a opção de diluição nas contribuições vincendas
”, e que, no instrumento contratual, “
consta a explicação de que, caso seja feita a opção por 100%, o percentual de 25% será rateado e acrescido nas contribuições vincendas, haja vista que, até o momento da contemplação, seriam pagas parcelas 25% a menor
”, daí porque “
não há falar em revisão do contrato, vez que o requerente fez a opção pelo Plano Light”
(cf. Id. no 105055979).

Leitura da documentação constante dos autos confirma que o autor/apelante aderiu ao consórcio na modalidade “
Plano Light
”, conforme especificado na proposta de adesão e na carta de admissão ao consórcio (cf. Id. no 105055969 - pág. 14/16), e que, no regulamento do consórcio, consta disposição específica a respeito da específica modalidade de cota consorcial (“
XXIX - Condições Especiais Exclusivas Para Optantes Do Consórcio Light
” – cf. Id. no 105055970 - pág. 28/29), contendo cláusulas redigidas de forma clara, acessível e coerente sobre as especificidades da operação, as quais, aliás, estão em sintonia com a explicação ofertada na contestação quanto à forma de abatimento da dívida e prosseguimento da cobrança; a propósito, destaco as seguintes previsões:

“67. DO FUNCIONAMENTO DO GRUPO: o CONSORCIADO pagará contribuição com percentual reduzido até a contemplação da cota, ou seja, na regra definida neste Regulamento, o valor total do veículo (100%) é dividido pelo número de meses do plano e, esse resultado aponta o percentual mensal de Fundo Comum, a ser recolhido pelo CONSORCIADO, acrescido dos encargos contratados.
Ao optar pelo ‘Consórcio Light’, este percentual de recolhimento mensal ao fundo comum do GRUPO é reduzido em 25% (vinte e cinco por cento) até a data da contemplação da cota e,
a partir da
segunda parcela
após a contemplação, o percentual recolhido e menor até aquela data será
rateado nas parcelas posteriores
a serem pagas pelo CONSORCIADO
, de modo que, ao final do prazo, tenha quitado integralmente seu plano, com base em 100% (cem por cento) do valor do bem objeto do plano.

(...)

70. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO LANCE

70.1. OPÇÃO DE 100% DO VALOR DO SEM: Nesta hipótese, o percentual recebido a titulo de LANCE amortizará o saldo 'devedor do CONSORCIADO, conforme opção em documento próprio, observando-se as seguintes condições.

1. Lance igual ou superior a 25% - se o lance ofertado corresponder a 25% do valor do veiculo contratado mais encargos, seu lance será destinado a cobrir a diferença entre o credito e percentual pelo qual vinha pagando antes da contemplação (100% - 75% = 25%). Em caso de LANCE SUPERIOR a este percentual, o excedente será creditado, mediante uma das seguintes opções do CONSORCIADO: a -
Diluição do percentual excedente nas Parcelas Mensais Vincendas
- nesta opção o percentual excedente reduzirá o percentual de amortização das parcelas posteriores à contemplação
”
(cf. Id. no 105055970 - pág. 28)

Idêntica informação consta do formulário/correspondência onde o autor/consorciado deveria manifestar a sua opção pela utilização de 100% ou 75% do valor da carta de crédito, onde se lê a advertência de que, “
caso a minha opção tenha sido pela utilização de 100% do valor do crédito, o percentual devedor de 25% será rateado e acrescido nas contribuições vincendas, a partir da 2a assembleia após a contemplação
”, e se vê que, no campo destinado à escolha da destinação do valor residual do lance, “
após a liquidação da diferença de 25%
”, o autor/apelante assinalou a opção “
diluição nas contribuições vincendas
”
(cf. Id. no 105055969 - pág. 26).

Embora insista em afirmar que o pagamento feito a partir do lance ofertado tenha sido desconsiderado, em nada reduzindo o valor global da dívida, o autor/apelante o faz de forma vaga e genérica, ignorando o que restou expressamente avençado entre as partes, como também a detalhada explicação fornecida pela ré Disal ao contestar a demanda, cujo teor encontra respaldo não só nas previsões contratuais, mas também no histórico de evolução do débito juntado aos autos (cf. Id. no 105055969 - pág. 17/21), e, assim sendo, não vejo reparo ou crítica a ser feita à conclusão sentencial nesse ponto.

Já quanto à taxa de administração, no julgamento do REsp no 1114606/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que “
as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (...). O Decreto no 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no 8.177/91.”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012).

Por fim, não conheço do pedido mencionado apenas na parte final do apelo, para que, “
havendo condenação, seja minorado para o importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa
”, eis que o apelante não declinou fundamento jurídico a amparar tal pretensão.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022